Tribunal: TJBA
Processo: 0353492-93.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0353492-93.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JEOVA DOS SANTOS OLIVEIRA

Advogado(s)
:
JOSE ORISVALDO BRITO DA SILVA

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

Advogado(s)
:
PALOMA MIMOSO DEIRO SANTOS, JOAO PAULO RIBEIRO MARTINS, WILSON BELCHIOR

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ PARCIAL. NEXO DE CAUSALIDADE E INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL INCOMPLETA. COMPROVAÇÃO POR LAUDO PERICIAL. INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL AO GRAU DA LESÃO. SÚMULA 474/STJ. SENTENÇA REFORMADA RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização do seguro DPVAT decorrente de acidente automobilístico ocorrido em 02.03.2009, com sequelas permanentes na mão esquerda do autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há direito à indenização do seguro DPVAT no caso de invalidez permanente parcial incompleta de mão comprovada por laudo pericial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O laudo pericial atestou dano anatômico-funcional definitivo na mão esquerda do autor, classificado como parcial e incompleto em grau médio, correspondente a 50% de comprometimento.

4. A indenização deve ser proporcional ao grau de invalidez apurado, conforme Súmula 474/STJ e tabela anexa à Lei nº 6.194/74, com as alterações da Lei nº 11.945/2009, no valor de
R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais).

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e provido.

_________

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.194/74, art. 3º, §1º, II e art. 5º; Lei nº 11.945/2009.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 0353492-93.2012.8.05.0001,
em que figuram como apelante
JEOVA DOS SANTOS OLIVEIRA
e como apelada
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO,
e assim o fazem pelas razões adiante expostas.

Sala das Sessões,

Presidente

Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça